Tribunal: TJES
Processo: 5021735-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021735-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DA HORA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
A REQUERENTE ADUZ QUE EM JUNHO DE 2022, PROCUROU A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE RECEBE SEU BENEFÍCIO PARA SE INFORMAR ACERCA DE DESCONTOS QUE ESTAVAM SENDO REALIZADOS, OS QUAIS DESCONHECIA, SENDO INFORMADA QUE EM FEVEREIRO DE 2022, O BANCO REQUERIDO CREDITOU EM SUA CONTA O VALOR DE R$ 11.349,91, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM SEU NOME, COM PARCELAS DE R$ 310,26. AFIRMA AINDA, QUE NO DIA SEGUINTE AO DEPÓSITO, 08/02/2022, O VALOR CREDITADO FOI RETIRADO DA SUA CONTA SOB A RUBRICA “PAGAMENTO COBRANÇA 0000001 QUITAÇÃO BANCO PAN”. ADUZ QUE NÃO REALIZOU OU SOLICITOU NENHUM CONTRATO COM O BANCO RÉU, E APESAR DE O TER CONTATADO PARA RESOLVER A QUESTÃO NÃO TEVE SUCESSO. DIANTE DISSO PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO AO REFERIDO CONTRATO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA SUSTENTA QUE A REQUERENTE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, QUE FOI FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO, ASSINADO POR MEIO DE SELFIE, SENDO O VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA E QUE NÃO HOUVE NENHUMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA VEZ QUE TODOS OS ATOS FORAM PRATICADOS NO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DA EMPRESA RÉ. AINDA, AFIRMA QUE UMA VEZ QUE NÃO HÁ QUALQUER ATO ILÍCITO OU ABUSIVO A SER IMPUTADO À REQUERIDA, NÃO HÁ DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. POR FIM, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, FORMULA PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e: a.
DECLARO
a nulidade do contrato de empréstimo entre MARIA DAS GRACAS DA HORA e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, ser cancelado contrato de empréstimo consignado, nº. 353182539, no valor de R$ 11.349,91 (onze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 310,26 (trezentos e dez reais e vinte e seis centavos), b.
DETERMINO
ao BANCO PAN S/A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c.
CONDENO
PAN S/A a pagar a MARIA DAS GRACAS DA HORA o valor de: • R$ 4.343,64 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); • R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SUMA, AS RAZÕES RECURSAIS VERSAM ACERCA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA DO NEGÓCIO JURÍDICO; DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS; DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS; E DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. POR FIM, POSTULA O RECORRENTE PELO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE FORAM EMPRESTADOS À RECORRIDA. ASSIM, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DE PISO.
(6). DO MÉRITO
.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. OS AUTOS VIERAM A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA REEXAME DO FEITO NO QUE TOCA O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, BEM COMO DA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO/RECORRENTE EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. NO QUE TOCA À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO, TENHO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. ISSO, POIS, DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER DECLARADO NULO. EXPLICO. AINDA QUE O CONTRATO IMPUGNADO (N.º 353182539) POSSUA AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DA EFETIVA UTILIZAÇÃO PELA CONSUMIDORA DO VALOR DISPONIBILIZADO EM DECORRÊNCIA DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO. A PROPÓSITO, COMO BEM SALIENTADO PELA COLEGA DE PISO “[...] conforme o extrato do id 15788456, o valor foi debitado da conta autoral, em 08/02/2022, no dia seguinte ao crédito, sendo o débito lançado sob a rubrica PAGAMENTO COBRANÇA 0000001 QUITAÇÃO BANCO PAN”, ou seja em benefício do próprio réu.”, ASSIM, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, INCUMBIRIA AO BANCO RÉU DILIGENCIAR NO TOCANTE A PROVA DO REPASSE PARA CONTA DA CONTRATANTE DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO. DESSARTE, COM EFEITO, NÃO HOUVE A CABAL DEMONSTRAÇÃO DE QUE O NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE CONTRATADO TENHA SIDO REVERTIDO EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA AUTORA. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONDUZAM À CONVICÇÃO DESTE RELATOR E CONSIDERANDO QUE A REQUERENTE NÃO FORA A REAL BENEFICIÁRIA DOS VALORES CREDITADOS - E POSTERIORMENTE ESTORNADOS -, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES. NESTE CONTEXTO, QUANTO AOS DANOS MORAIS, É INCONTROVERSO O CONSTRANGIMENTO E ABORRECIMENTO SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. CLARIVIDENTE QUE TAIS EVENTOS NÃO CONSISTEM EM MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO, TENDO EM VISTA QUE TEVE SEUS DADOS UTILIZADOS PELO BANCO PARA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA E/OU ANUÊNCIA. POR TUDO QUE ENFRENTOU, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE SÃO DEVIDOS.
IN CASU
, TORNA-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO RECORRENTE RESTOU CLARAMENTE E EXAUSTIVAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS, UMA VEZ QUE NÃO MANTEVE EM SEGURANÇA OS DADOS PESSOAIS DA AUTORA, QUE FORAM UTILIZADOS EM CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA, INCORRENDO O BANCO, PORTANTO, EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, REPUTO COMO SUFICIENTE PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ARBITRADOS PELO JUÍZO
A QUO
. QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA PARTE AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA SENTENÇA VERGASTADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)